Tribunal: STF
Processo: HC 212446
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gamil Foppel El Hireche, em favor de Ricardo Luiz Silva da Fonseca, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 156.474/BA.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Segundo consta dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 25/2/2017, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, além de ausência de fundamentação do decreto prisional. Contudo, a ordem foi denegada pelo Tribunal a quo, de acordo com a seguinte ementa (e-STJ fls. 1395/1396): 



    […]



    Aduz o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, eis que o recorrente encontra-se preso há mais de 4 anos. Alega, ademais, que a prisão preventiva deve ser revogada em virtude de não haver o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Aponta, ainda, que a decisão não leva em consideração a contemporaneidade, já que os supostos fatos ocorreram em 2016, inexistindo o alegado risco de reiteração delitiva. 



    Argumenta que a segregação cautelar tornou-se um verdadeiro cumprimento de pena antecipada, e que, considerando a pena mínima cominada ao delito - 12 anos -, face ao instituto da detração, já cumpriu 1/3 da pena privativa de liberdade que lhe será imposta. 



    Destaca que o recorrente é primário, com ocupação lícita, residência fixa e comportamento ilibado, jamais tendo oferecido qualquer embaraço ao cumprimento do decreto prisional, possuindo comportamento exemplar dentro do Centro de Observação Penal - COP, sendo cabível a substituição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o recorrente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (e-STJ fl. 1467/1503)”. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido. Semelhante destino teve o agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do RHC 182.523.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 



    Verifico, nas informações trazidas pelo Tribunal de origem que, apesar do paciente estar preso desde 25/2/2017, consta que na data de 9/8/2021, os autos foram encaminhados à UNIJUD, a fim de que sejam digitalizados e migrados para o sistema PJE de 1º Grau, aguardando-se, após o cumprimento do quanto determinado pela 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, apenas e tão somente o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja designada a Sessão do Júri, submetendo o Paciente e o corréu ao julgamento popular (e-STJ fl. 1441). 



    Outrossim, o acórdão impetrado salientou, ainda, que foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a gravidade da conduta delitiva para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da prática de homicídio qualificado. Conforme narra as instâncias primevas, não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública (e-STJ fl. 1444). 



    A propósito, Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Por último, não há como examinar a alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e o fato delituoso, uma vez que é "vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, das teses que não foram analisadas pelo Tribunal de origem no aresto combatido" (AgRg no HC 432.177/PE, rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.13/12/2018, DJe 4/2/2019). 



    No mais, entendo não haver desproporcionalidade temporal em relação ao crime imputado ou demora injustificada no processamento da ação penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa”. (www.stj.jus.br)



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, destaco trecho da decisão por mim lavrada no RHC 182.523:



    “No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, que destacaram o reprovável modus operandi adotado, a periculosidade do paciente e a especial gravidade da conduta diante da sua função de guarda civil municipal, evidenciando a premência da custódia como forma de garantia da ordem pública. 



    Segundo narram os autos, o paciente, supostamente em decorrência de mero esbarrão com a vítima em boate denominada "Coliseu do Forró, se ofendeu e, juntamente com o corréu, iniciou luta corporal com ela. Após a intervenção do segurança para apartar a situação, se desvencilhou e, enquanto o corréu imobilizava o ofendido, sacou a arma que portava na cintura e efetuou disparos contra ele, inclusive atingindo seu comparsa. Ainda, mesmo com a vítima já ferida e no chão, continuou a efetuar novos tiros, causando a morte no local. 



    A conduta adotada, em especial diante da desproporção entre os supostos motivos e a ação, revela frieza e desprezo pela vida humana aptos a demonstrar a periculosidade do paciente. Ressalte-se, todo o episódio ocorreu em casa de festas repleta de pessoas, sendo de se adicionar à substancial gravidade do crime, ainda, a real possibilidade de envolvimento de outros indivíduos. 



    De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 1, p. 45-50)



    ...



    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 



    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado”.



    No ponto, o paciente é guarda municipal e, segundo a denúncia, dirigiu-se a uma boate com seu colega no dia de folga, portando arma de fogo, e segou a vida de Marcelo Tosta, apenas porque teria sofrido um esbarrão involuntário. Registre-se, ainda, que, depois de ver a vítima no solo, o paciente teria disparado outras vezes, para, ao que parece, não deixar qualquer possibilidade de sobrevivência ao primeiro disparo.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Quanto à tese de excesso de prazo, registrou-se que “na data de 9/8/2021, os autos foram encaminhados à UNIJUD, a fim de que sejam digitalizados e migrados para o sistema PJE de 1º Grau, aguardando-se, após o cumprimento do quanto determinado pela 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, apenas e tão somente o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja designada a Sessão do Júri, submetendo o Paciente e o corréu ao julgamento popular (e-STJ fl. 1441).”



    Portanto, verifica-se que o processo segue seu curso regular, de modo a afastar a tese de excesso de prazo. O paciente foi pronunciado por meio de decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, da qual recorreu por meio de recurso especial. Não há demora a justificar a revogação da prisão, a partir do que se constata nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente